Tribunal: TJDFT
Processo: 0743253-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0743253-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por PRISCILA CRUZ SILVA, em favor de EVERTON DA COSTA DUARTE SILVA, em face da não liberação do paciente para saída temporária na data prevista. Em suas razões (ID 20082686 - Págs. 1/5), a impetrante alega que o paciente não recebeu liberação para saída temporária e que, em diligência ao presídio, foi informada de que poderia haver alguma falha no processo acerca da autorização para a saída. Defende que já havia decisão anterior que determinava o restabelecimento do benefício externo, chamado “saidão”, e em havendo outra decisão, se esta não prevê expressamente como se dará os benefícios, há de se concluir que a implementação e usufruto do benefício é medida que se impõe, com base no princípio in dubio pro reo. Atendendo a despacho proferido por esta relatoria (ID 20136494 - Pág. 1), a impetrante afirma (ID 20194674 - Pág. 1) que o Juízo da origem ainda não proferiu decisão acerca da não liberação do paciente para a saída temporária e, em razão de a próxima saída estar prevista para ao dia 06/10/2020, impetrou presente habeas corpus, a fim de que seja determinado ao estabelecimento prisional a liberação do paciente. Ao final, requer a concessão da ordem para a liberação do paciente para gozo das saídas temporárias. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP ainda não se manifestou quanto ao pedido da impetrante acerca da não liberação da saída temporária do paciente. Dessa forma, nota-se que o objeto do habeas corpus é discutir a não liberação do estabelecimento prisional para saída temporária do paciente, sendo que não houve qualquer decisão proferida no âmbito da primeira instância que justificasse a impetração do habeas corpus em questão, o que impossibilita sua análise neste momento. Portanto, como o pedido ora formulado não foi previamente analisado pela VEP, o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. Nesse sentido, já decidi: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO. SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ORDEM DENEGADA. 1. O pedido formulado não foi previamente analisado pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Já tendo sido deferido o benefício de trabalho externo ao apenado, não há interesse de agir neste aspecto. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1231549, 07241342020198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 1 de outubro de 2020 15:09:28. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator